Tribunal: TJDFT
Processo: 0701194-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701194-56.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ALEXANDRE NEGREIROS DA CUNHA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo o pedido de desistência dos recursos interpostos por ALEXANDRE NEGREIROS DA CUNHA BARBOSA. Retire-se o processo da pauta de julgamento de 27.10.2021. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito